Tribunal: STF
Processo: RE 847389
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA PELO INSS CONDICIONADA À RENÚNCIA SOBRE O DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5.4.2011).



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. As Súmulas nº 282 e nº 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA PELO INSS CONDICIONADA À RENÚNCIA SOBRE O DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.